Tribunal: TJDFT
Processo: 0701017-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701017-72.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MEDCORP HOSPITALAR LTDA., DENTAL SORRIA LTDA, LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal (ID 28200432) contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 28200424), que em mandado de segurança concedeu a ordem para suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL das operações de vendas de mercadorias pelos impetrantes a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, reconhecendo, ainda, o direito a eventual ressarcimento de valores indevidamente recolhidos no quinquênio que antecede a impetração. A questão referente à cobrança do diferencial de alíquota de ICMS com amparo no Convênio ICMS 93/2015 CONFAZ foi recentemente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5469/DF e do RE 1287019/DF (Tema 1.093/STF), que resultou na declaração de inconstitucionalidade formal de cláusulas do Convênio por invasão de campo próprio de lei complementar federal, bem como no reconhecimento da invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS em operação interestadual, envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. Houve, ainda, modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, ressalvando as ações judiciais em curso. Não obstante a publicação dos acórdãos, depreende-se de seu conteúdo que houve grande embate jurídico e ainda não houve o trânsito em julgado. Na hipótese dos autos, ponto objeto de controvérsia devolvido à apreciação em sede de apelação/remessa necessária recai justamente sobre os termos da modulação da decisão vinculante proferida pelo STF, tendo em conta que, especialmente no ponto em que controvertem as partes — termo inicial da eficácia temporal da declaração de inconstitucionalidade —, ao contrário de outros julgados proferidos por aquela Corte em controle de constitucionalidade não houve delimitação expressa e específica acerca do marco temporal para a exclusão da modulação em relação às ações em curso: se a data da sessão de julgamento, da divulgação da ata do julgamento ou a data de publicação do acórdão. Tal questão deve ser analisada no âmbito da presente apelação/remessa necessária. Contudo, conforme se verifica do andamento processual no STF, foram opostos embargos de declaração com o objetivo de aclaramento do julgado, incluindo a modulação de efeitos, os quais, todavia, ainda se encontram pendente de apreciação. Diante desse cenário e da particularidade da matéria, tendo em conta a sua relevância e a necessidade de garantia de segurança, de forma ampla e geral, no sistema jurídico, mostra-se prudente o sobrestamento do feito para aguardar a conclusão do julgamento dos embargos de declaração pelo STF, inclusive para evitar eventual dissonância na aplicação da tese vinculante. Ante o exposto, determino o sobrestamento do feito até a conclusão definitiva pelo STF do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1287019/DF e na ADI 5469/DF. Brasília, 9 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora